Tribunal: TJMT
Processo: 1020263-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020263-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FERNANDO SANTOS DE SOUZA
AGRAVADO:- BANCO BRADESCO SA
Agravo de Instrumento n. 1020263-58.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que a retomada do automóvel ocorreu em cenário atípico em razão da pandemia decorrente da Covid-19, o que vai contra os decretos municiais e estaduais, além das orientações da Organização Mundial de Saúde.
Aduz que diante dessa situação não tem como trabalhar e, ainda que pudesse, não teria clientes para atender por conta do isolamento social, o que o impossibilita de quitar o débito.
Afirma que sempre buscou manter os pagamentos em dia, e pretende uma composição amigável.
Argumenta que não houve a constituição em mora, porque não foi notificado pessoalmente.
Pontua que não foi observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não foi intimado.
Diz que o automóvel é utilizado como instrumento de trabalho, e portanto não pode ser contristado.
Discorre sobre a abusividade da cobrança.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica da agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
No que se refere a não constituição em mora, o § 2o do art. 248 do CPC estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Logo, para provar que a mora foi constituída basta que a notificação seja entregue no endereço do devedor, não se exigindo que ele a receba pessoalmente.
Quanto a abusividade da cobrança, trata-se de matéria que não foi analisada pelo juízo a quo, e a apreciação por este Tribunal, implicaria em supressão de instância. Além do mais, para ser mantido na posse do veículo, o devedor deve mostrar que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em posicionamento consolidado do STF ou STJ (REsp no 1061530-RS), o que não ocorreu.
No que se refere à necessidade do veículo para o trabalho, não há nenhuma prova desse argumento.
Também não ficou demonstrado que o inadimplemento ocorreu devido a pandemia provocada pela Covid-19, porque o débito data de 30-3-2020, ou seja, logo no início do isolamento social.
Por fim, em análise sumária, não houve a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que para o deferimento da liminar não é necessária a prévia oitiva do réu, mas que estejam presentes os requisitos exigidos para a sua concessão.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a contraminuta.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 1o de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator